Tribunal: CARF
Processo: 10825.721159/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721159/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.662 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS ROVERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Uma vez
comprovadas que as pensões alimentícias pagas são frutos de determinação
judicial, ficam atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos,
devendo ser afasta a glosa efetuada e, consequentemente, reestabelecida a
dedução em relação aos pagamentos para os quais houve a efetiva
comprovação do pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas com pensão alimentícia
cujo pagamento se mostra comprovado pela planilha elaborada em processo judicial que
tramitou na seção judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.661,
de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10825.721158/2012-19, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721159/2012-63
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
decorre da glosa do valor indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por
falta de comprovação, haja vista que não apresentou-se escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia. Informa a fiscalização
que o Acordo apresentado não está homologado.
Ademais, a autoridade fiscal ainda complementa que o contribuinte apresentou
recibos de depósito os quais não totalizavam o valor declarado. E que não considerou os
Demonstrativos de Depósito Eletrônico apresentados, pois estes não servem como comprovação
de pagamento por não valer como recibo.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com base no Art. 8°, inciso II,
alínea “f”, da Lei n° 9.250/95, arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 78
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- a notificação de lançamento é nula e inconstitucional por cerceamento de defesa e
ofensa ao princípio constitucional da inocência, ao não reconhecer como válidos os
recibos de depósito eletrônico bancário o que imputa má-fé ao contribuinte, não sendo
permitido em nosso sistema legal que o autuado tenha que fazer a prova negativa no
sentido de que nada havia no envelope de depósito, já que a acusação cabe a quem a
alega;
- apresenta documentos que comprovam separação judicial, ocasião em que foi
realizado acordo judicial, devidamente homologado, que determinou o pagamento de
valores a título de pensão alimentícia;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

- certidão de lavra do cartório do Distribuidor aponta a inexistência de propositura de
qualquer ação visando a execução de pensão alimentícia em face do impugnante, o que
faz presumir que o mesmo se encontra em dia com sua obrigação de pagar a pensão
judicial acordada;
- “os recibos apresentados hão que ser considerados por válidos e corretos por total e
absoluta ausência de qualquer fato objetivo que os possa impugnar”; e
- “na pior das hipóteses, trata-se a apresentação de documentos que se entende por
insuficientes ou não perfeitamente legíveis, mas todos dotados de validade e correção,
em mero erro escusável, com total ausência de dolo, não sendo passível de qualquer
autuação ou apenamento”.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. ESCRITURA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
Para serem dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família deve ser apresentada decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou ainda escritura pública, que realize consensualmente e
com a assistência de advogado, divórcio, separação ou extinção de união estável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, alega que, em 02/04/2008, em Audiência no Fórum da 1. Vara da
comarca de Barra Bonita, ficou decido na separação Judicial na forma Consensual entre as
partes, lado o Sr. ANTONIO CARLOS ROVERO e sua ex-mulher a Sra. ELAINE DOLORES
DA SILVA, conforme processo n. 3036/07. Afirmou que as partes acordaram que os filhos
ficariam sob a guarda da mãe e o RECORRENTE iria contribuir com um valor a título de Pensão
Alimentícia, equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos mensais, o pagamento da
escola/faculdade (instrução) e Unimed (plano de saúde) dos dependentes.
Alega ainda que, na data de 14/02/2011, foi solicitado pela sua ex-mulher uma
revisão da Pensão Alimentícia e dos pagamentos do Plano de Saúde (Unimed), revisão esta,
proveniente ao processo 608/10, tramitado na 2. Vara – Seção Civil no Fórum da comarca de
Barra Bonita/SP, e desta ação, foi levantado todos os pagamentos efetivamente feitos, ambos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

relacionados em um relatório, que depois fora apresentado e apreciado pelo Juiz que
acompanhou tal revisão.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia
declaradas pelo RECORRENTE em razão da ausência de comprovação
de decisão judicial determinando seu pagamento.
Pois bem, merece trazer à baila logo de início o que dispõe a legislação
no que se refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art.
8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos,
os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a
dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores
declarados; (ii) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que
a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família;
(iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos
cumulativamente é respaldada pelo CARF:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma
Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, o motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ foi a
alegação de que a documentação apresentada pelo RECORRENTE não
comprovava a existência de determinação judicial no pagamento da
pensão pois (i) apresentou cópia ilegível da ata da Audiência de
Ratificação da Separação Judicial Consensual com proposta de acordo; e
(ii) não há prova de qualquer documento que comprove o pagamento da
alegada pensão judicial.
Entendo que merece prosperar em parte os argumentos apresentados pelo
RECORRENTE.
Quando da apresentação do recurso voluntário, o RECORRENTE
acostou aos autos a cópia da petição com proposta de acordo da
Separação Consensual, constando que ele contribuiria com pensão
alimentícia em favor dos dois filhos menores, no valor equivalente a 2,5
salários mínimos mensais, iniciando-se em 10/04/2008, mediante
depósito em conta corrente de titularidade da ex-cônjuge (agência n°
0443-0, Banco Nossa Caixa S/A – Igaraçu do Tietê/SP, conta n° 01-
004365-3), servindo o comprovante de depósito como recibo.
No mesmo acordo, consta que o RECORRENTE pagaria o valor das
mensalidades escolares e material escolar dos filhos, bem como eventuais
despesas médicas destes.
Ademais, o RECORRENTE se obrigou a pagar determinados valores à
sua ex-esposa a título de recomposição de valores pela partilha de bens
(24 parcelas de 0,5 salário mínimo por mês, além da mensalidade do
plano de saúde de sua ex-esposa, também por 24 meses).
Contudo, apesar de ter apresentado a homologação do acordo judicial
estabelecendo a obrigação de pagar pensão alimentícia aos filhos
menores, é de salientar que o presente lançamento também foi motivado
pela falta de comprovação do efetivo pagamento de tais verbas. Como
exposto, tal comprovação é requisito para a dedução da pensão
alimentícia.
A despeito da autoridade lançadora informar na descrição dos fatos e
enquadramento legal a existência de recibos e demonstrativos de
depósitos eletrônicos apresentados pelo contribuinte, tais documentos
não encontram-se acostados aos autos. No entanto, entendo que a falta de
tais recibos pode ser suprida pelos documentos apresentados pelo
RECORRENTE em sede recursal, quais sejam, uma planilha intitulada
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

“Cálculo das Pensões Mensais” e outra de nome “Valores Pagos fls.
29/53”, ambas referendadas pelo chefe da seção judiciária da 2a Vara
Cível de Barra Bonita, nos autos do processo no 608/10. Ademais, há nos
autos documento emitido pelo TJSP (Certidão de Distribuições Cíveis -
Fórum de Barra Bonita) atestando que o processo 608/10 é uma
Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada pela ex-esposa do
RECORRENTE, Elaine Dolores da Silva.
Tudo isso permite compreender que esta segunda planilha (“Valores
Pagos fls. 29/53”) indica uma lista de valores pagos pelo RECORRENTE
a título de pensão alimentícia e faz a relação com o correspondente
documento comprobatório de tal pagamento nos autos da ação judicial.
Ou seja, entendo que o citado documento comprova os valores
efetivamente pagos em época própria pelo contribuinte.
Haja vista que, como supramencionado, o direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia
está vinculado aos termos determinados no acordo homologado
judicialmente, juntamente com a comprovação de pagamentos efetuados
a tal título em atendimento à exigência legal, entendo com parcial razão o
RECORRENTE em seu pleito, pois o valor da dedução pleiteada foi
superior ao valor constante no documento comprobatório apresentado,
devendo ser reestabelecida a dedução do valor constante deste último
(planilha intitulada “Valores Pagos fls. 29/53”).
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima, para reestabelecer a
dedução a título de pensão alimentícia no valor comprovado pela planilha
intitulada “Valores Pagos fls. 29/53”, extraída de processo judicial no
608/10 que tramitou na seção judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.662 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721159/2012-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas com pensão
alimentícia cujo pagamento se mostra comprovado pela planilha elaborada em processo judicial
que tramitou na seção judiciária da 2a Vara Cível de Barra Bonita.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original